Tribunal: TJDFT
Processo: 0745648-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS. GARANTIA DA INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DA VÍTIMA. NÃO EXTENSÃO À FILHA COMUM DOS EX-COMPANHEIROS. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. DIREITO DO GENITOR.
1. Se as medidas protetivas aplicadas em favor da ex-companheira não foram estendidas à filha comum, permanece íntegro o direito de visitas do genitor, de modo que o eventual descumprimento há de ser informado no Juízo de Família competente para salvaguardar o respectivo exercício, não havendo erro procedimental a ser sanado pela via processual eleita.
2. Reclamação julgada improcedente.